Tribunal: TJDFT
Processo: 0734696-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA ANTERIOR À INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO INTERESSE RECURSAL. MULTA DO ART. 1.021, §4o, DO CPC. APLICAÇÃO. 1% DO VALOR DA CAUSA ATUALIZADO.
1. Em que pese a alegação da tempestividade recursal, não é o que se verifica nos autos, pois a decisão agravada foi proferida em 23/5/2022 e a parte agravante tomou ciência a partir da intimação para manifestação dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, sem a interposição do agravo de instrumento, no prazo previsto no artigo 1003, §5o, do Código de Processo Civil, ou seja, intempestivamente.
2. Outrossim, não subsiste o interesse recursal, porquanto a prolatada a sentença, configurando-se a perda superveniente do objeto.
3. Ante a manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo interno em apreço, uma vez prolatada a sentença, e sendo a falta de interesse recursal, na hipótese, entendimento pacífico sobre a matéria, insistindo a parte agravante no processamento de agravo de instrumento que não preenche os pressupostos de admissibilidade, uma vez unânime a votação, impõe-se a aplicação da multa prevista no artigo supramencionado, no percentual de 1% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1021, § 4o, do CPC.
4. Recurso conhecido e não provido.